Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-22.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-22.2021.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: RUI MARCELO SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO INADIMPLIDO. GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança movida por servidor municipal visando ao recebimento de salário relativo a dezembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Município responde por salários inadimplidos de gestão anterior; (ii) verificar se o servidor comprovou a prestação do serviço; e (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade do Município subsiste independentemente da mudança de gestão, em respeito à continuidade administrativa e ao princípio da impessoalidade.

4.A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor atrai o ônus da prova para o ente público, conforme art. 373, II, do CPC.

5.A inadimplência salarial viola o princípio da moralidade administrativa e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de dano moral, pois a condenação foi afastada na origem.

6.A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes, configurando o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Município responde pelo pagamento de salários inadimplidos mesmo quando decorrentes de gestão anterior.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo servidor.

A inadimplência salarial caracteriza violação aos princípios da moralidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, caput; CPC, art. 373, II; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 2019.00298047-15, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.01.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01849860-43, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.05.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.01967732-41, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Par.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23682619
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, proposta por
RUI MARCELO SILVEIRA
,

ora agravada.

Na origem, a demanda foi proposta por RUI MARCELO SILVEIRA, servidor público municipal, visando ao recebimento de verbas salariais não pagas relativas ao mês de dezembro de 2020, além de indenização por danos morais decorrentes da mora no pagamento de remuneração constitucionalmente devida.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Contra tal sentença, o Município interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, conforme a ementa:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DE GESTÃO ANTERIOR REJEITADA. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – As alegações de mudança de gestor não afastam o direito dos servidores públicos ao recebimento de verbas salariais constitucionalmente garantidas. Impessoalidade da Administração Pública. Precedentes do TJPA.

II - Ônus da prova.

Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo apelante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

III – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

IV – Recurso conhecido e improvido.

Inconformado, o ente municipal interpõe o presente agravo interno, sustentando, inicialmente, que a decisão monocrática deixou de enfrentar de forma adequada as teses jurídicas apresentadas na apelação, especialmente no que se refere à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em casos de omissão administrativa, como na hipótese de inadimplência salarial oriunda de gestão anterior.

Argui, ademais, que não houve comprovação nos autos do efetivo labor do servidor no mês de dezembro de 2020, tampouco da ausência de pagamento, sustentando que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para embasar a condenação. Alega que inexiste extrato bancário ou frequência funcional, o que inviabiliza a caracterização de prestação de serviço não remunerada.

No tocante ao dano moral, alega o Município que não restou demonstrado qualquer abalo relevante à dignidade do servidor, destacando que o simples atraso salarial, por si só, não configura dano moral indenizável, a menos que evidenciado sofrimento extraordinário ou repercussão grave na esfera íntima do trabalhador.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais, conforme a jurisprudência superior, com a consideração dos fundamentos como prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25768415).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno
. Contudo, antecipo que a irresignação do Agravante não merece acolhida. Os argumentos ora deduzidos configuram mera reiteração de teses já exaustivamente examinadas e rejeitadas na decisão monocrática, a qual se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia cinge-se à obrigação do Município de Medicilândia de adimplir o salário de servidor temporária, referente a dezembro de 2020.

O Agravante insiste na tese de que não pode ser responsabilizado por débitos de gestão anterior e que a autora não comprovou a prestação do serviço. Tais argumentos não se sustentam.

Primeiramente, cumpre ressaltar o princípio da continuidade administrativa e da impessoalidade. As obrigações são assumidas pela pessoa jurídica de direito público o Município, e não pela pessoa física do gestor. A alternância no poder executivo municipal não tem o condão de extinguir as responsabilidades e dívidas legalmente constituídas. Acolher tal tese significaria autorizar um verdadeiro calote institucional a cada mudança de governo, em flagrante prejuízo aos credores e à segurança jurídica.

A responsabilidade pelo pagamento da remuneração dos servidores é do ente público para o qual o serviço foi prestado. A alegação de insuficiência de recursos ou de débitos herdados da gestão anterior não configura excludente de responsabilidade.

No que se refere à distribuição do ônus da prova, a decisão monocrática revelou-se precisa ao aplicar a regra insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil. O autor, ora agravado, trouxe aos autos os documentos que estavam sob sua posse e que se mostravam pertinentes à comprovação do vínculo jurídico ora controvertido, desincumbindo-se, assim, do encargo probatório que lhe competia. Os elementos colacionados revelam-se idôneos para demonstrar tanto a existência do vínculo funcional com o Município quanto o efetivo exercício das atividades laborais no período reclamado, especificamente em dezembro de 2020,
conforme pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal
:

PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

.................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07
/13
e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, publicado em 17/02/2017)

Uma vez demonstrada a existência da relação jurídica e a prestação do serviço, caberia ao Município, nos termos do inciso II do referido artigo, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar o efetivo pagamento da verba salarial. Contudo, o Agravante limitou-se a alegações genéricas, sem acostar aos autos qualquer recibo, comprovante de transferência ou outro documento que atestasse a quitação do débito. A prova do pagamento é ônus de quem paga, e não o contrário.

A conduta do Município, ao se beneficiar da força de trabalho da servidora sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico e viola frontalmente o princípio da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88). Ademais, o não pagamento do salário, verba de natureza alimentar, atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Quanto ao dano moral, o recurso do Agravante carece de interesse recursal. A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, já havia julgado improcedente o pedido de indenização. Portanto, o Município se insurge contra uma condenação inexistente, tornando sua argumentação sobre o tema inócua.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, ressalto que a decisão agravada analisou todas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa, fundamentando seu convencimento com base nos dispositivos legais e princípios aplicáveis à espécie, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos citados pela parte. Considera-se, portanto, prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, não havendo nos autos do Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento firmado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Portanto, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025